Tribunal: CARF
Processo: 19515.001404/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada e, para fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, autoriza o lançamento com base nos valores depositados em contas bancárias para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados nessas operações (Súmula CARF no 26).
É dever do autuado comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a origem e natureza dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar tão-somente a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOMENTO DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. SÚMULA CARF no 38,
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF no 38).
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001404/2010-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.321 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
ÍTALO BACCHI FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada e, para fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997,
autoriza o lançamento com base nos valores depositados em contas bancárias
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados
nessas operações (Súmula CARF no 26).
É dever do autuado comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a
origem e natureza dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua
titularidade.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar tão-
somente a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOMENTO
DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. SÚMULA CARF no 38,
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF
no 38).
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade
processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e
tampouco cerceamento de defesa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001404/2010-29
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.321 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001404/2010-29

DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino
Gil (suplente) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 12-70.096 (fls.
246/255) – 20a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro/RJ (DRJ/RJO), que julgou improcedente a impugnação ao Auto de Infração de
lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), relativo aos exercícios 2005 e
2006, anos-calendário 2004 e 2005.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” do Auto de
Infração, o lançamento decorre da apuração de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada, tendo em vista que o contribuinte,
devidamente intimado não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em suas contas-correntes. As circunstâncias e procedimentos realizados
durante a auditoria fiscal encontram-se devidamente explicitados na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” do Auto de Infração, fls. 197/199 e no “Termo de Verificação Fiscal”
(TVF), lavrado pela autoridade fiscal lançadora (fls. 189/191). No TVF é informado que
devidamente intimado para comprovação da origem dos depósitos, objetivando justificar a
origem dos valores lançados em sua conta corrente do Unibanco o contribuinte apresentou cópia
do contrato de “Representação Comercial e outras Avenças” que manteve com a empresa Ceazza
Distribuidora de Frutas, Verduras e Legumes Ltda, CNPJ 65.941.775/0001-07, assinado em 01
de setembro de 2001. Também foram apresentadas cópias de documentos relativos a ação
trabalhista, processo n° 01287.2009.051.02.00.3, movida contra as empresas Ceazza e SP
Alimentação e Serviços Ltda, CNPJ 02.293.852/0001-40, e contra a pessoa física Eloizo Gomes
Afonso Durães, CPF 806.302.868-68. Esclarece a autoridade lançadora que essa documentação
não permitiu a identificação da origem dos depósitos e decorrido o prazo concedido, sem que o
contribuinte tenha logrado êxito na comprovação integral dos depósitos/créditos efetuados nos
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.321 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001404/2010-29

anos-calendário 2005 e 2006, foram tais movimentações caracterizadas como omissão de
rendimentos.
O contribuinte apresentou impugnação da exigência (documento de fls. 207/240),
onde, citando doutrina e jurisprudência, suscita preliminares de invalidade da ação fiscal, por: a)
inobservância de portarias da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), que tratam da
seleção de contribuinte para fiscalização e do planejamento das atividades fiscais e estabelece
normas para a execução de procedimentos fiscais relativos aos tributos administrados pela RFB;
b) cerceamento de seu direito de defesa, afirmando ter recebido, por via postal, o Auto de
Infração e alguns anexos, entretanto, não lhe teria sido remetida a relação dos depósitos ou
créditos que, somados, levaram aos valores tributados mês a mês, de modo que pudesse
identificar-lhes a origem: “vendo-se, assim, completamente cerceado no seu direito de defesa, já
que não identificados individualmente ditos depósitos.”; c) invalidade jurídica da tributação
anual de valores, que deveriam ter sido tributados mensalmente. Onde alega que a
tributação/lançamento foi efetivada com base nos fatos geradores de 31/12/2005 e 31/12/2006,
quando, em seu entender, deveria ter sido realizada com base nos fatos geradores dos meses em
que ocorridos os depósitos ou créditos bancários, quais sejam, nos meses de jan/2005 a dez/2005
e jan/2006 a dez/2006, conforme interpreta o art. 2o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988;
d) ocorrência da decadência do direito de lançamento, com base no art. 150, § 4° do Código
Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), relativamente aos meses de
janeiro a abril de 2005, sob os mesmos argumentos de que no lançamento deveria ter sido
observada a periodicidade mensal, para efeito de ocorrência dos fatos geradores; e) erro na
identificação do sujeito passivo, devido a indevida tributação, como rendimento da pessoa física,
de receitas, que, segundo argui, seriam reconhecidamente de pessoa jurídica. Nesse sentido,
afirma ter informado e provado, ainda durante o procedimento fiscal, que os recursos
depositados em sua conta corrente decorriam do exercício da atividade profissional de
representação comercial, circunstância essa que entende poderia ter sido facilmente verificável
por parte da fiscalização, ao revês de proceder à autuação, devendo a tributação recair sobre a
pessoa jurídica, com base no lucro arbitrado. A peça impugnatória encontra-se relatada no
acórdão recorrido, em síntese, nos seguintes termos:
Cientificado do lançamento em 31/05/2010 (fls. 202), o autuado ingressou com
impugnação em 17/06/2010 (fls. 207/240), por intermédio de seu procurador (fls.
241/242), desacompanhada de documentos comprobatórios, com os argumentos a seguir
sintetizados.
a) Reproduz a Portaria SRF no 500/95 e parte da Portaria RFB no 11.371/07 e constata
que a atividade administrativa de fiscalização exige, em face dos princípios
constitucionais da isonomia, da impessoalidade e da imparcialidade, que seja ela
dirigida uniformemente aos administrados. Sendo assim, há que cumprir rigorosamente
o programa de fiscalização traçado, sob pena de, revelando perseguição ou
favorecimento, nele incluir contribuintes que não se enquadram nos parâmetros
escolhidos, ou dele excluir pessoas que neles se enquadram, respectivamente. Alega,
contudo, que em nenhum momento foi indicado pela AFRFB autuante, nos termos que
lavrou, as razões ou a origem da fiscalização procedida, isto é, em qual programa de
fiscalização, elaborado pela COFIS, nos termos dos atos normativos acima referidos,
havia sido ele incluído, de modo que pudesse avaliar se os critérios estabelecidos pelas
autoridades superiores estavam sendo devidamente observados, sob pena de restarem
caracterizados, de parte da administração local, o mero capricho, a perseguição, a
animosidade ou puro interesse político.
Entende que no presente caso ocorreu a completa inobservância das disposições
constantes da Portaria n° 11.371/07, cujo artigo 1o exige seleção prévia do contribuinte
a ser fiscalizado ("planejamento de atividades"), exceto em situações especiais,
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.321 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001404/2010-29

previstas no §4° desse mesmo artigo, que demandam, entretanto, autorização especifica
do Coordenador-Geral de Fiscalização. Apresenta doutrina sobre o assunto.
Conclui que a seleção do impugnante para ser fiscalizado foi determinada em completa
desconformidade com o disposto no artigo 1o, §4°, da Portaria SRF no 11.371/07,
evidente a existência do desvio de poder com o que é absolutamente nulo o lançamento
tributário dela decorrente.
b) Suscita a nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa uma vez que
não lhe foi encaminhada a relação dos depósitos ou créditos que, somados, levaram aos
valores tributados mês a mês, de modo que pudesse identificar-lhes a origem.
Acrescenta que nenhuma cópia das "provas" em que diz estar apoiada a autuação lhe foi
fornecida, de modo a permitir-lhe verificar a efetiva base de cálculo tributada, cuja falta,
em face da sua flagrante importância, cerceou por completo o seu direito de defesa,
caracterizando a nulidade de que trata o artigo 59, II, do Decreto no 70.235/72.
Apresenta doutrina e jurisprudência sobre o tema.
c) Alega a invalidade jurídica da tributação anual de valores que deveriam ter sido
tributados mensalmente. Expõe que no caso concreto a tributação foi efetivada com
base nos fatos geradores de 31/12/2005 e 31/12/2006, quando deveria ter sido realizada
com base nos fatos geradores dos meses em que ocorridos os depósitos ou créditos
bancários, quais sejam, nos meses de jan/2005 a dez/2005 e jan/2006 a dez/2006.
Aduz que a declaração de ajuste anual não se presta à tributação de valores que não
tenham sido tributados mensalmente, mesmo porque assim não o admitem as Leis no
7.713/98 e no 8.134/90. De outra parte, entende que a tentativa da autoridade
administrativa em transformar o fato gerador mensal do IRPF em fato gerador anual
encontra óbice nas disposições do parágrafo único do artigo 142 do CTN, já que impede
a correta cobrança dos juros moratórios de que trata o artigo 61 da Lei n° 9.430/96, que
os impõem a partir do respectivo fato gerador. Traz jurisprudência sobre o assunto.
Assevera que, se a legislação de regência determina que o crédito tributário tem que ser
constituído com base no fato gerador mensal, com aplicação da tabela progressiva
mensal, como está, com todas as letras, no §4° do artigo 42 da Lei no 9.430/96, resta
evidente que qualquer exigência tributária efetivada com base na tabela progressiva
anual é absolutamente inválida, o que torna nula a autuação efetuada. Reproduz acórdão
do Conselho de Contribuintes nesse sentido.
Conclui que, como no presente caso a tributação não foi realizada com base nos fatos
geradores mensais mas sim com base nos fatos geradores anuais, esta contrariou
frontalmente as disposições do artigo 42, §4°, da Lei no 9.430/96, como também incidiu
nos vícios mencionados nos acórdãos cujas ementas foram reproduzidas, razão pela qual
é nula de pleno direito e assim deve ser decretada por essa E. Delegacia da Receita
Federal de Julgamento.
d) Aponta a perda do direito de lançar referente aos fatos geradores de jan/2005 a
abr/2005. Expõe que, como restou cabalmente demonstrado no item anterior, a
tributação do IRPF, seja sobre omissão de rendimentos presumida em face de depósitos
bancários sem origem comprovada, seja sobre variações patrimoniais a descoberto, deve
ser procedida mensalmente, mediante o denominado lançamento por homologação,
previsto no artigo 150 do CTN, cujo termo inicial do prazo de decadência submete-se às
regras de seu § 4o. Reproduz jurisprudência pertinente.
Constata que, no caso, o termo inicial do prazo de decadência corresponde à data dos
fatos geradores mensais de jan/2005 a abr/2005 com termo final (referente ao último
deles) em 30/04/2010, enquanto que a notificação de lançamento ex-officio ocorreu em
31/05/2010, caracterizando, por evidente, a perda do direito de lançar e a conseqüente
nulidade dos correspondentes créditos tributários exigidos.
e) Alega erro na identificação do sujeito passivo, com indevida tributação como
rendimento de pessoa física as receitas que são reconhecidamente de pessoa jurídica.
Evoca o artigo 126, III, do CTN e o artigo 150 do RIR/99 e defende que para
caracterizar a pessoa jurídica basta a existência de uma unidade econômica ou
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.321 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001404/2010-29

profissional com o fim especulativo de lucro, sendo absolutamente irrelevante (a) que
esteja regularmente constituída, (b) que mantenha contas-correntes bancárias em seu
próprio nome, (c) que apresente declarações ou mesmo (d) que a atividade beneficie
diretamente o seu titular ou os seus sócios.
Discorre sobre o ônus da prova e sobre as presunções legais e defende que, no que diz
respeito à matéria de fato referente à atividade desenvolvida pelo contribuinte, da qual
resultou o valor depositado, diferentemente do que pretende a autoridade administrativa,
a legislação de regência não estabeleceu uma presunção em favor do Fisco. Ao
contrário, o fez em favor do contribuinte, cabendo àquele provar que os esclarecimentos
prestados são falsos ou não refletem a realidade. Sustenta que no presente caso o
impugnante informou e provou (mediante a juntada de documentos) ao AFRFB
autuante que os recursos depositados em sua conta-corrente decorriam do exercício da
atividade profissional de representação comercial. Sendo assim, considerando o
disposto no artigo 845, §1o, do RIR/99, cabia fossem aceitos pelo AFRFB autuante os
esclarecimentos prestados pelo impugnante, de modo a tributá-lo de maneira mais
consentânea com a realidade dos fatos, ou seja, mediante o arbitramento do seu lucro
como pessoa jurídica, nos termos do artigo 127 do RIR/94.
Resume que a Fiscalização, confundindo a origem dos recursos depositados (isentos,
não-tributados ou já tributados) com a origem física (atividade econômica de que se
originaram), houve por bem desconsiderar os esclarecimentos prestados pelo
impugnante e tributá-los como omissão de receita na sua pessoa física, quando tais
valores deveriam, se fosse o caso, ser tributados na pessoa jurídica, comportamento esse
que caracteriza eleição indevida do sujeito passivo, com a conseqüente nulidade do auto
de infração lavrado. Reproduz acórdãos relacionados ao tema.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeira instância
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, tendo sido julgada
improcedente, sendo prolatada a seguinte ementa:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto a instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Foi apresentado recurso voluntário (fls. 268/274) onde o autuado advoga ausência
de isenção e imparcialidade no julgamento de piso e ratifica todos os argumentos de defesa
articulados na peça impugnatória. Quanto à aventada imparcialidade do acórdão recorrido,
argumenta que: “no próprio início do voto que expressou termos draconianos, tais como:
atividade administrativa inquisitorial, investigativa e que o contribuinte tem natureza passiva,
devendo cooperar... só faltou dizer que deveria ficar de joelhos...” Ressalta que a peça recursal
será focada em rebater os argumentos que rejeitaram a impugnação, pelo que afirma,
entendimento enviesado da legislação tributária encetado no bojo do indigitado julgamento da
impugnação ao auto de infração e passa a rebater os argumentos que rejeitaram sua defesa, nos
seguintes termos:
DA INVIABILIDADE DA AÇÃO FISCAL POR INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO
NAS PORTARIAS N.s 500/95 E 11.371/07, DA SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL
O julgamento movido como inquisitor da idade média, como dito adrede, afirmou que:
"... prescinde de justificativa perante o contribuinte ao contrário do que alega em sua
defesa. Assim é que a Portaria RFB n. 11.371/2007, ao disciplinar a emissão do
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.321 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001404/2010-29

Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, não previu a apresentação ao contribuinte das
razões que ensejaram o início do procedimento fiscal ou ..." (g/n).
Pasmem nobres membros do Carf, com todas as letras o julgamento proferido contra o
contribuinte diz que pouco importam os critérios e diretrizes estabelecidos na Portaria
em comento, e o respeito aos direitos constitucionais da isonomia, da impessoalidade e
da imparcialidade, que objetivam coibir o mero capricho, a perseguição , a animosidade
ou o puro interesse político dos atos de fiscalização!
O entendimento esposado no indigitado julgamento é sofismático, pois parte de
premissas errôneas, dizer que a Portaria não prevê a informação das razões ao
contribuinte (usando uma heterodoxa forma negativa da lógica jurídica do que o que
não é vedado na legislação é permitido), logo, optou por afirmar o poder absolutista de
seu entendimento, ou seja, reafirmando seu desprezo pelo contribuinte.
Lamentável tal proceder...
Todo ato administrativo tal como o jurídico deve ser fundamentado, ou seja, motivado e
legal, não pode a omissão do julgamento prevalecer contra o contribuinte!
NULIDADE DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA
Não houve a entrega de cópia de todas as peças ao contribuinte e isto é fato que encerra
o alegado cerceamento de defesa.
O argumento expendido no julgamento de que as tabelas constantes do Termo de
Verificação Fiscal não válida a falta da apresentação de todas as peças e não houve
qualquer reconhecimento na defesa dessa falha processual, não podendo a boa fé do
contribuinte suprir omissão danosa à sua ampla defesa.
INVIABILIDADE JURÍDICA DA TRIBUTAÇÃO ANUAL DE VALORES, QUE
DEVERIAM TER SIDO TRIBUTADOS MENSALMENTE
Nesse tópico fica ainda mais patente a notória falta de respeito ao contribuinte encetada
no indigitado julgamento.
Vejam bem nobres membros do Carf, sustentou o órgão julgador ao contrário até
mesmo do parágrafo 10. do artigo 42 da Lei 9.430/96, que foi reproduzido, pasmem, no
próprio corpo do voto !!!
Ademais é pacífico o entendimento de que a regra de tributação dos rendimentos
percebidos pelas pessoas físicas é no momento da percepção do rendimento, sendo que
até a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil, instituiu na declaração de ajuste
anual um campo específico para esses casos de rendimento percebido mensalmente, o
que é utilizado nos casos de empregados que movem ações trabalhistas; ou seja, a
Receita Federal expressamente aceita a tese de que deve tributar no momento da
percepção do rendimento e não na forma anual.
DA PERDA DO DIREITO DE LANÇAR (DECADÊNCIA) REFERENTE AOS
FATOS GERADOS JANEIRO/2005 A ABRIL/2005
Aqui vale lembrar a regra clássica de que o acessório segue o principal.
Como a tributação se dá no momento da percepção, não se pode invocar regra mais
benéfica de prazo prescricional, pois não lhe é lícito usar dois pesos e duas medidas,
ferindo o princípio constitucional da isonomia.
Logo, ocorreu a decadência no período de janeiro a abril de 2005.
O ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO, A INDEVIDA
TRIBUTAÇÃO, COMO RENDIMENTO DA PESSOA FÍSICA, DE RECEITAS QUE
SÃO, RECONHECIDAMENTE DE PESSOA JURÍDICA
Nesse tópico, o indigitado julgamento nega vigência ao artigo 126, III, do Código
Tributário Nacional.
Em suma, o contribuinte está protegido pela presunção legal, prevista no artigo 894,
parágrafo 10. RIR/94, não podendo ser invocado, como erroneamente, fez o voto
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.321 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001404/2010-29

guerreado de que não teria apresentado provas hábeis e idôneas, vez que isto significar
uma odiosa tentativa de se inverter o ônus da prova.
Ademais, o contribuinte sim afirmou e provou que a pecúnia que ingressou na conta
bancária tinha lastro em trabalho remunerado, tendo inclusivo acionado a Justiça do
Trabalho por diferenças indenizatórias.
O contribuinte finaliza o recurso afirmando que, apesar de ter agido de boa fé e
reconhecido a omissão de receitas, havida por lapso, o que teria sido plena e espontaneamente
sanados nos exercícios posteriores, não poderia tal ato lhe impingir prejuízo na sua ampla defesa.
Assim, conclui, as teses apresentadas devem ser conhecidas e providas, com consequente
cancelamento do auto de infração.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância em 05/12/2014 (sexta-
feira), conforme Aviso de Recebimento de fl. 261. Tendo sido o recurso protocolizado em
05/01/2015, conforme carimbo do Centro de Atendimento ao Contribuinte da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Santos/SP (fl. 268), considera-se tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade.
Preliminar de decadência parcial do lançamento – IRPF - depósitos
bancários de origem não comprovada - fato gerador 31/12 do ano-calendário
Requer o autuado o reconhecimento da decadência relativa ao período de
janeiro/2005 a abril/2005, sob argumento de que a tributação ocorreria no momento da
percepção do rendimento, devendo o lançamento ser efetivado tendo por base os fatos geradores
dos meses em que ocorridos os depósitos ou créditos bancários.
A despeito das alegações quanto à suposta apuração mensal do imposto, é
consabido que o IRPF é tributo devido mensalmente, à medida que os rendimentos forem sendo
percebidos, a título de antecipações, sem prejuízo do ajuste anual. Cabendo ao sujeito passivo a
apuração e o recolhimento, independentemente de prévio exame da autoridade administrativa,
consumando-se o fato gerador em 31 de dezembro de cada ano-calendário. É o que a
doutrina classifica como tributo cuja apuração é complexiva, posto que envolve as situações
ocorridas no período compreendido entre o primeiro e o último dia de cada exercício. O tema
não é estranho a este Conselho e à vista de alegações semelhantes, no que concerne ao momento
de ocorrência do fato gerador relativo aos depósitos bancários de origem não comprovada objeto
de lançamento, cumpre destacar os termos da Súmula CARF no 38, a qual preceitua que: “O fato
gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada
a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do
ano-calendário.”
Assim, a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa (art. 7o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995), o que o caracteriza como tipo de lançamento por homologação, tendo como regra para
definição do prazo de decadência o disposto no §4o do art. 150 do CTN, salvo se comprovada
prática de dolo, fraude ou simulação, ou ausência de antecipação de pagamento
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.321 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001404/2010-29

Dessa forma, ocorrido o fato gerador mais remoto da presente autuação em
31/12/2005, a Administração Tributária teria prazo até 31/12/2010 para lançamento do
respectivo crédito tributário. Tendo sido o autuado cientificado da autuação em 31/05/2010, não
há que se falar em decadência do direito de lançamento relativo aos meses de janeiro a abril do
ano-calendário de 2005.
Alegações de nulidades do procedimento fiscal e cerceamento de defesa
Alega o recorrente a inviabilidade da ação fiscal por inobservância ao disposto em
Portarias da RFB, que tratam da seleção de contribuinte para fiscalização, do planejamento das
atividades fiscais e estabelece normas para a execução de procedimentos fiscais relativos aos
tributos administrados pela RFB.
No que se refere a tais alegações, conforme já esclarecido na decisão recorrida, no
processo administrativo fiscal o litígio só vem a ser instaurado a partir da impugnação
tempestiva da exigência, conforme o comando do art. 14 do Decreto n° 70.235, de 6 de março
1972 (que rege o processo administrativo fiscal): “Art. 14. A impugnação da exigência instaura
a fase litigiosa do procedimento.” É a chamada fase contenciosa, não se podendo cogitar de
preterição do direito de defesa antes de materializada a própria exigência fiscal, por intermédio
de auto de infração ou notificação do lançamento. Assim, a primeira fase do procedimento, a
fase oficiosa, é de atuação exclusiva da autoridade tributária, que busca obter elementos que
demonstrem a ocorrência do fato gerador. Nesse mesmo sentido, há que se esclarecer que a
seleção de contribuintes para realização de procedimento fiscal de auditoria parte da
impessoalidade e de acordo com critérios específicos definidos pela Administração Tributária,
visando identificar indícios de irregularidades, que possibilitem uma maior isonomia no
tratamento dado aos contribuintes, maior eficiência, eficácia e efetividade do trabalho. Sendo que
tanto a seleção, quanto o procedimento de auditoria, possuem como característica comum a
atuação exclusiva da autoridade tributária, não havendo ainda exigência de crédito tributário
formalizada, inexistindo, por consequência, resistência a ser oposta pela pessoa sob ação fiscal.
Os princípios do contraditório e da ampla defesa estão garantidos aos litigantes,
tanto no processo administrativo, quanto no judicial. No processo administrativo, o litígio só
vem a ser instaurado a partir da impugnação tempestiva da exigência, na chamada fase
contenciosa, não se podendo cogitar de preterição do direito de defesa antes de materializada a
própria exigência fiscal, por intermédio de auto de infração ou notificação do lançamento. A
ação fiscal é uma fase pré-processual, ou seja, é uma fase de atuação exclusiva da autoridade
tributária, na qual os agentes da Administração Tributária, imbuídos dos poderes de fiscalização
que lhes são conferidos pelos artigos 194, 195 e 197 a 200, todos do CTN, verificam e
investigam o cumprimento das obrigações tributárias e obtém elementos que demonstrem a
ocorrência do fato gerador. Assim, a primeira fase do procedimento, a fase oficiosa, é de atuação
exclusiva da autoridade tributária. Nesta fase, o contribuinte tem uma participação de natureza
passiva, devendo cooperar e atender à fiscalização quando solicitado, no próprio interesse de
demonstrar o cumprimento daquelas obrigações. Não há, ainda, exigência de crédito tributário
formalizada, inexistindo, consequentemente, resistência a ser oposta pelo sujeito fiscalizado.
Logo, antes da impugnação, não há litígio, não há contraditório e o procedimento é levado a
efeito de ofício, pelo Fisco. Portanto, inexiste processo, assim entendido como meio para solução
de litígios, haja vista ainda não haver litígio. A pretensão da Fazenda ainda não se concretizou.
Logo, não há que se falar em preterição ao direito de defesa da contribuinte no transcurso da
ação fiscal. Além do mais, o ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade
compartilhada com o sujeito passivo (CTN, art.142) a seguir transcrito:
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.321 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001404/2010-29

A partir da lavratura do auto de infração, na hipótese de discordar da exigência, é
que o contribuinte, respaldado pelas garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa,
passa a participar ativamente, inaugurando o processo administrativo de exigência de crédito
tributário, apresentando sua impugnação. Em vista disso, o lançamento do crédito tributário foi
efetuado com observância do disposto na legislação vigente, tendo o sujeito passivo, ao
apresentar sua impugnação, instaurado a fase litigiosa do procedimento e nenhum procedimento
administrativo dificultou ou impediu-o de apresentar sua defesa e comprovar suas alegações,
bem como não foi violado qualquer direito assegurado pela Constituição Federal.
Sem razão, portanto, a alegação de nulidade relativa à falta de indicação das
razões, origem ou parâmetro que indicassem o motivo do impugnante ter sido fiscalizado, por se
tratar de procedimento oficioso interno da Administração Tributária.
Da mesma forma, improcedentes os argumentos de nulidade decorrente do
suposto cerceamento de seu direito de defesa, sob afirmativa de que não lhe teriam sido
fornecidos, juntamente com o Auto de Infração, todas as peças. É afirmado que, juntamente com
o AI não teria sido encaminhada a relação dos depósitos ou créditos que, somados, levaram aos
valores tributados mês a mês, para que o contribuinte efetuasse a identificação das origens.
Cerceando assim seu direito à ampla defesa, posto não lhe ser oferecida condição de saber quais
os valores dos depósitos efetuados que levaram aos montantes tributados em cada um dos meses.
Analisando esses mesmos argumentos, também apresentados na peça
impugnatória, entendo que o tema foi acertada e suficientemente examinado no julgamento de
piso, nos seguintes termos:
Também não pode ser acolhida por esta julgadora a alegação de que não foi
encaminhada ao contribuinte a relação dos depósitos ou créditos que levaram aos
valores mensais apurados, de modo que pudesse identificar-lhes a origem. Note-se que
os valores mensais indicados nas tabelas constantes do Termo de Verificação Fiscal (fls.
190), recebido pelo contribuinte em 31/05/2010 conforme reconhece em sua defesa (fls.
202, 217), estão desmembrados na planilha que acompanha o Termo de Intimação
Fiscal recebido pelo interessado em 26/02/2010 (fls. 160/165), onde constam a data, o
histórico e o valor individualizado de cada depósito. Assim, não há que se falar em
cerceamento de defesa e na conseqüente nulidade do lançamento.
Consonante com os fundamentos acima reproduzidos do acórdão recorrido, é de
fácil constatação que às fls. 160 a 164, foi o então fiscalizado devidamente instado, por meio de
“Termo de Intimação Fiscal” (fl. 160), a comprovar à fiscalização, mediante documentação hábil
e idônea, coincidente em datas e valores, as fontes de recursos que deram origem aos
depósitos/créditos bancários na conta no 2601824 mantida junto à agência 7279 do UNIBANCO
nos anos-calendário de 2005 e 2006. Anexa ao referido termo de intimação foi encaminhada
planilha (fls. 161/164), onde constam relacionados todos os depósitos com discriminação de
datas e valores, os quais deveriam ser comprovados. Em atenção a tal intimação, foi apresentado
pelo contribuinte o expediente de fls. 166/167, onde afirma que os créditos/depósitos em sua
conta corrente seriam recebimentos da contra prestação de serviços que prestou a várias
empresas. Tais fatos deixam por demais evidente que o autuado tinha total conhecimento dos
valores que ensejaram a presente autuação e, diferentemente do alegado, antes mesmo do
recebimento do AI já possuía em mãos a relação dos depósitos ou créditos que, somados,
levaram aos valores tributados. Sendo-lhe, inclusive, oportunizada a possibilidade de indicação
da origem de tais depósitos. Mais uma vez sem razão também quanto a tais argumentos
Ainda relativamente às nulidades e suposto cerceamento de direito de defesa,
analisando os autos, verifica-se que todos os documentos que embasaram a autuação foram
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.321 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001404/2010-29

juntados ao processo, incluídos as planilhas de diferenças apuradas e os extratos bancários.
Também é fato que tais documentos encontravam-se à disposição do contribuinte, inclusive para
extração de cópias. Assim como, o lançamento do crédito tributário foi efetuado com
observância do disposto na legislação e o Auto de Infração e o Termo de Verificação Fiscal que
o integra descrevem com clareza as irregularidades apuradas, citam o enquadramento legal, tanto
da infração como da cobrança da multa de ofício e dos juros de mora, tendo sido oportunizado ao
autuado, desde a fase de auditoria, passando pela impugnação e recurso ora sob julgamento,
todas as possibilidades de apresentação de argumentos e documentos que afastassem a presunção
de omissão de rendimentos. Repise-se não ter havido cerceamento ao direito de defesa antes de
iniciado o prazo para impugnar o auto de infração, haja vista que, no decurso da ação fiscal, não
existe litígio ou contraditório. Assim, quanto ao alegado cerceamento do direito de defesa, no
presente caso, nada há que se arguir objetivamente quanto a esse aspecto.
Mérito
Conforme relatado, no recurso apresentado, o contribuinte alega erro na
identificação do sujeito passivo, com indevida tributação como rendimento de pessoa física as
receitas que seriam decorrentes de atividade de pessoa jurídica. Evoca o artigo 126, III, do CTN
e o artigo 150 do então vigente Regulamento do Imposto sobre a Renda - RIR/99 (Decreto no
3000, de 26 de março de 1999). Advoga que, para caracterizar a pessoa jurídica basta a
existência de uma unidade econômica ou profissional com o fim especulativo de lucro, sendo
absolutamente irrelevante que esteja regularmente constituída, que mantenha contas-correntes
bancárias em seu próprio nome, que apresente declarações ou mesmo que a atividade beneficie
diretamente o seu titular ou os seus sócios. Entende ter informado e provado, ainda durante o
procedimento fiscal, que os recursos depositados em sua conta corrente decorriam do exercício
da atividade profissional de representação comercial, circunstância essa que entende poderia ter
sido facilmente verificável por parte da fiscalização. Sendo assim, mediante os esclarecimentos
prestados, caberia tributá-lo mediante o arbitramento do seu lucro, como pessoa jurídica, sendo
ônus da fiscalização a produção de prova em contrário.
Esclarece a autoridade fiscal lançadora, no Termo de Verificação Fiscal (fls.
189/191), que a documentação apresentada pelo contribuinte não permitiu a identificação da origem
dos depósitos, limitando-se à apresentação de contrato de representação comercial e documentos
relativos a uma ação trabalhista, sem a necessária vinculação e individualização dos valores. Confira-
se:
(...)
Objetivando justificar a origem dos valores lançados em sua conta corrente n° 2601824
- agência 7279 do Unibanco o contribuinte apresentou cópia do contrato de
Representação Comercial e outras Avencas que manteve com a empresa Ceazza
Distribuidora de Frutas, Verduras e Legumes Ltda, CNPJ 65.941.775/0001-07, assinado
em 01 de setembro de 2001, e cópias de documentos relativos A ação trabalhista,
processo n° 01287.2009.051.02.00.3, movida contra a empresa Ceazza e contra a
empresa SP Alimentação e Serviços Ltda, CNPJ 02.293.852/0001-40, e, ainda, contra
Eloizo Gomes Afonso Dui-5es, CPF 806.302.868-68. Essa documentação não permitiu
a identificação da origem dos depósitos , conforme objetivo da fiscalização. •
Decorrido o prazo concedido, sem que o contribuinte tenha logrado êxito na
comprovação integral dos depósitos/créditos efetuados nos anos-calendário 2005 e 2006
nas instituições financeiras onde mantinha conta corrente e/ou poupança, e devidamente
relacionados, pelo seu total mensal, ficam os valores sem comprovação caracterizados
como omissão de receita.
(...)
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.321 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001404/2010-29

Para melhor entendimento do tema, concernente à omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, relevante se fazer um
histórico da legislação que trata dos depósitos bancários e sua utilização para o efeito de
lançamento de crédito tributário. Para tanto, valho-me de extratos de voto proferido no Acórdão
no 2202-004.892, desta 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, em julgamento de 16/01/2019:
A lei que primeiramente autorizou a utilização de depósitos bancários injustificados
para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei n° 8.021, de 12 de abril de 1990,
que assim dispõe em seu art. 6o e parágrafos:
Art. 6o O lançamento de oficio, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
§ 1o Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com
a renda disponível do contribuinte.
§ 2o Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor e
do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3° Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para o
devido procedimento fiscal de arbitramento.
§ 4o No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à época
da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados índices ou
indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§ 5o O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 6o Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.
O texto legal, portanto, permitia o arbitramento dos rendimentos omitidos utilizando-se
depósitos bancários injustificados desde que demonstrados os sinais exteriores de
riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda disponível, e desde que
este fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao contribuinte. Percebe-se
claramente que, na vigência da Lei n° 8.021, de 1990, o fator que permitia presumir a
renda omitida eram os sinais exteriores de riqueza, que deviam ser comprovados pela
fiscalização, e não os depósitos bancários injustificados, mero instrumento de
arbitramento.
Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários passou a
ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei n° 8.021, de 1990, com a
entrada em vigor da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, cujo art. 42, com a
alteração introduzida pelo art. 4o da Lei n° 9.481, de 13 de agosto de 1997, assim
dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ Io O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação
vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.321 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001404/2010-29

§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso
anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$
12.000,00
(doze mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano- calendário, não ultrapasse o valor de R$
80.000,00
(oitenta
mil
reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês
em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em
que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
(...)
Art. 88. Revogam-se:
(...)
XVIII - o §5° do art. 6o da Lei n" 8.021, de 12 de abril de 1990;
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção legal de
omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários condicionada apenas à falta
de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em
instituições financeiras, ou seja, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato
gerador quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em
sua conta bancária, não havendo a necessidade de o fisco juntar qualquer outra prova.
Como regra, para alegar a ocorrência de fato gerador, a autoridade deve estar munida de
provas. Porém, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato gerador, a
produção de tais provas é dispensada. Sobre a questão, estabelece o Código de Processo
Civil, nos seus artigos 333 e 334:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos: (...)
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, é presunção
relativa (júris tantum), a qual admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao
contribuinte, a sua produção.
No caso em tela, a fiscalização, de posse dos valores movimentados nas contas do
contribuinte mantidas junto às instituições financeiras, intimou-o a comprovar e
justificar documentalmente a origem dos depósitos nelas efetuados.
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação hábil e idônea
que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder identificar a natureza da transação, se tributável ou não.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários, como
tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os depósitos
bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a
omissão de rendimentos objeto de tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.321 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001404/2010-29

da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar
a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
Conforme esclarecido, o objeto da tributação não é o depósito bancário em si, mas
a omissão de rendimentos representada e exteriorizada pelo mesmo, sendo esses utilizados
unicamente como instrumento de arbitramento dos rendimentos presumidamente omitidos. O
depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento quando sua origem não
for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro
de 1996. Ao deixar de comprovar tal origem, sem apresentação de documentação hábil e idônea
comprobatória de suas movimentações financeiras, o contribuinte dá ensejo à transformação do
indício em presunção de omissão de rendimentos passível de tributação, nos estritos termos da
lei. A matéria é, inclusive, objeto de Súmulas deste Conselho, onde se destaca o verbete sumular
no 26, publicado, no Diário Oficial da União de 22/12/2009 (Seção 1, págs. 70 a 72) que tem
caráter vinculante para a Administração Tributária Federal, que apresenta o seguinte comando:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Embora regularmente intimado para comprovação da origem dos recursos
creditados em suas contas-corrente, conforme já explicitado, limitou-se o contribuinte a
alegações, sem apresentação de documentação hábil, idônea e robusta que amparasse tais
argumentos. Registre-se que o recorrente foi devidamente advertido, ainda durante o
procedimento de auditoria fiscal, quanto às implicações resultantes do não atendimento das
intimações para comprovação da origem dos recursos. Também por ocasião do julgamento de
piso há expressa afirmação de que, em conformidade com a legislação de regência relativa à
omissão de rendimentos de movimentação bancária, o ônus da prova é exclusivo do sujeito
passivo e não da Administração Tributária.
Da mesmo forma, o contribuinte não trouxe aos autos quaisquer elementos
comprobatórios que sustentassem suas afirmações de que os depósitos bancários levantados,
objeto da presente tributação, seriam decorrentes de atividade profissional de representante
comercial, limitando-se a meras alegações. Oportuna a reprodução de excertos do acórdão
recorrido, onde se examina e são refutados os argumentos de mérito apresentados pelo então:
(...)
De acordo com o art. 42, caput, da Lei 9.430/96, é imprescindível que o contribuinte
comprove, mediante documentação hábil e idônea, que os valores creditados em suas
contas não constituem rendimentos tributáveis, e, não logrando êxito em fazê-lo, tem o
Fisco autorização legal para considerar ocorrido o fato gerador do imposto. Trata-se de
presunção legal relativa, que transfere o ônus da prova para o contribuinte.
Ou seja, diante da falta de comprovação da origem dos recursos utilizados nos depósitos
bancários, tem a autoridade fiscal o dever de considerar tais valores tributáveis e
omitidos na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte, efetuando o lançamento do
imposto correspondente.
(...)
Por fim, o contribuinte alega erro na identificação do sujeito passivo com indevida
tributação na pessoa física de receitas que são reconhecidamente de pessoa jurídica,
uma vez que exerce atividade profissional de representação comercial.
Sobre o assunto, aplica-se o disposto no art. 150 do Regulamento do Imposto de Renda
– RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99, que disciplina as hipóteses de equiparação a
pessoa jurídica:
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.321 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001404/2010-29

(...)
Da leitura do dispositivo acima transcrito podemos identificar algumas situações
distintas no que se refere às atividades econômicas exercidas pelas pessoas físicas. Em
um grupo, por exemplo, estão aqueles indivíduos que efetivamente adquirem bens por
conta própria e posteriormente os revendem a terceiros visando ao lucro. Quando tal
procedimento é habitual, caracteriza-se atividade econômica, sendo tais pessoas físicas
equiparadas a jurídicas. Já em outro grupo se enquadram as pessoas físicas que tomam
parte em atos de comércio, mas não os praticam por conta própria. É o caso, dentre
outros, dos agentes, representantes e corretores, que são remunerados por comissão ou
corretagem. Essas pessoas são tributadas como pessoas físicas e os valores percebidos a
título de comissão ou corretagem caracterizam renda. Há, ainda, o grupo formado por
profissionais que prestam serviços de natureza não comercial, os quais também devem
ser tributados como pessoas físicas. Conclui-se, portanto, que para fins de equiparação
de pessoa física a pessoa jurídica faz-se necessário identificar, inicialmente, o tipo de
atividade exercida pelo contribuinte.
No caso em exame, o contribuinte sustenta que informou e provou à autoridade
autuante, mediante apresentação de documentos, que os recursos depositados em sua
conta-corrente decorriam do exercício da atividade profissional de representação
comercial. Ocorre, contudo, que a equiparação a pessoa jurídica não se aplica às pessoas
físicas que exercem essa atividade, conforme disposto no art. 150, §2o, III, do RIR/99
acima reproduzido. Além disso, o interessado não logrou comprovar durante a ação
fiscal ou na fase impugnatória que os depósitos bancários levantados pela autoridade
autuante são decorrentes de sua atividade profissional, o que também inviabilizaria a
sua equiparação a pessoa jurídica.
Vale reproduzir o entendimento do Conselho de Contribuintes sobre o assunto:
EQUIPARAÇÃO DA PESSOA FÍSICA À PESSOA JURÍDICA - ERRO NA
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO - INOCORRÊNCIA - O recorrente não
logrou comprovar a origem dos créditos efetuados em suas contas bancárias,
portanto nada há que leve a se inferir que tais valores são produto da atividade de
cunho mercantil que porventura exerça.(Acórdão no 104-23.259)
Cumpre ressaltar que o art. 42, §3°, da Lei 9.430/96 exige que os créditos sejam
analisados de forma individualizada para efeito de determinação da receita omitida.
Assim, se o sujeito passivo pretendia contestar os valores lançados pela autoridade
fiscal, deveria tê-lo feito individualmente, mediante apresentação de provas hábeis e
idôneas que evidenciassem as suas alegações. A correlação entre os depósitos efetuados
e a origem dos recursos utilizados deveria ter sido claramente apontada em sua
impugnação para que fosse devidamente apreciada no presente julgamento, não sendo
suficiente a alegação de que exercia a função de representante comercial à época. Não
obstante, verifica-se que o contribuinte não indicou os depósitos por ele contestados e
não juntou à sua defesa nenhum documento com o intuito de afastar a omissão apurada.
Importa registrar que a comprovação de origem dos recursos deve contemplar não
somente a procedência, mas também a natureza dos créditos efetuados. Isso se
fundamenta no fato de que, para se submeter os depósitos de origem comprovada às
normas de tributação específicas, conforme preceitua o art. 42, § 2o, da Lei 9.430/96,
faz-se necessário determinar, de forma inequívoca, se os valores creditados são ou não
rendimentos tributáveis na pessoa física. Não sendo possível determinar a natureza dos
valores depositados, estes são simplesmente considerados receita omitida. O ônus da
prova em contrário, como já mencionado, recai exclusivamente sobre o sujeito passivo.
Vale lembrar, ainda, que cabe ao impugnante apresentar em sua defesa todos os
documentos necessários à comprovação de seus argumentos, nos termos do art. 56 do
Decreto no 7.574/2011. As alegações desprovidas de prova não podem ser acatadas por
esta instância julgadora em respeito ao princípio da verdade material.
(...)
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.321 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001404/2010-29

Encontram-se presentes as mesmas inconsistências que levaram a autoridade
julgadora de piso a não considerar as alegações apresentadas como aptas a justificar a omissão
apurada. Apesar de devidamente advertido quanto às inconsistências e ausência de documentos
comprobatórios, no recurso apresentado o contribuinte limitou-se às mesmas argumentações,
sem apresentação de qualquer documentação suplementar. Era dever do contribuinte, já no
ensejo da apresentação da impugnação, momento em que se inicia a fase litigiosa do processo,
municiar sua defesa com os elementos de fato e de direito que entendesse suportarem suas
alegações. É o que disciplina os dispositivos legais pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do já
citado Decreto no 70.235, de 1972, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do Código de
Processo Civil (Lei no 13.105/2015), aplicável subsidiariamente ao processo administrativo
fiscal. Também deve novamente ser pontuado que a necessária individualização e relação entre
cada um dos depósitos e suas alegadas origens, é ônus atribuído pela lei ao fiscalizado, cabendo-
lhe trazer aos autos elementos hábeis e idôneos que comprovem suas justificativas.
Como o recorrente não apresentou os elementos necessários para comprovar suas
movimentações financeiras, responsabilidade esta que lhe competia, e não sendo comprovada a
origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de considerar os valores depositados
como rendimentos tributáveis e omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento
do imposto correspondente. Nesses termos, considerando que não foi demonstrada a
individualização e relação entre cada um dos depósitos e suas potenciais origens e também
adotando como fundamentos de decidir os excertos acima reproduzidos da decisão de piso,
entendo pela manutenção do lançamento.
Cumpre finalmente pontuar que as decisões administrativas e judiciais que o
recorrente trouxe em sua defesa são desprovidas da natureza de normas complementares e não
vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de acordo com as
características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se
originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese
julgada.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso e no mérito negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital